Tribunal: TJMT
Processo: 0025311-82.2003.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025311-82.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A - CNPJ: 61.684.551/0001-06 (APELADO), SORAIA SANTOS DA SILVA - CPF: 247.131.068-01 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DE TERTERELIA BARBOSA - CPF: 314.122.701-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PROCESSO SUSPENSO NO INCIO DA INSTRUÇÃO – PARTES INTIMADAS PARA PROMOVER ANDAMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA –LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AgRg no Ag 1295948/SC - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 23/08/2011 - DJe 30/08/2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARLENE RODRIGUES TERTERELIA
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização”
(Proc. nº
0025311-82.2003.11.0041
),
ajuizada por HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO S/A
,

julgou parcialmente procedente, a fim de declarar rescindido o “|Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra" n. 5.01 .03.00.21/0012-3 celebrado entre as partes , determinando a reintegração de posse do imóvel em favor da apelada, mediante a devolução do percentual correspondente ao percentual dos valores pagos pela apelante
(cf. Id. nª 97877450
).

A apelante alega, que, ao julgar antecipadamente a lide, o juiz cerceou seu direito de defesa, pois o “
o magistrado de primeiro grau, sem antes proferir despacho saneador e tampouco intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, proferiu na data de 17/06/2020, sentença de mérito”
sendo

“a sentença de piso

nula em razão do Cerceamento de defesa, pois sequer foi garantido e permitido a Apelante indicar as provas que pretendia produzir, estas que contribuiriam para a busca da verdade real.”

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada (Cf. Id nº 97877460).

Nas contrarrazões, a apelada combate os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id nº 97878455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o cerceamento de defesa, essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
n
ão há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

No caso, o recorrente sequer expõe de maneira concreta qual seria a utilidade da prova que pretende produzir ou, então, como ela influenciaria na análise do mérito recursal, o que, por si só, conduz ao não conhecimento do tópico recursal por ausência de fundamentação, sobretudo ao se observar que a matéria é nitidamente de direito, inexistindo motivos plausíveis para a realização da prova pretendida pelo autor/apelante, que só delongaria inutilmente o deslinde do feito.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – TAXA REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA VEDADA – LIMITAÇÃO JUROS DE MORA DE 1% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO SIMPLES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ag 154790/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA QUE NÃO SE DEMONSTRA EXCESSIVA - MANUTENÇÃO DO PACTUADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO -

TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME A LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o caso requer comprovação apenas por meio de documentos já acostados aos autos. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 144033/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018)

“EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO - CRÉDITO RURAL - CPR - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL - LEI N. 9.138/95 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - CDC - CLÁUSULAS ABUSIVAS - CONTRATO DE ADESÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - capitalização - JUROS REMUNERATÓRIOS - TETO MÁXIMO EM 10% A.A. - LEI N° 4.380/64 - CORREÇÃO - MULTA - ADEQUAÇÃO - SUCUMBÊNCIA - PARTE MÍNIMA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado da lide, caso presentes os requisitos legais, não cerceiam o direito à ampla defesa do réu, ao contrário, é medida que se impõe. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 38822/2010, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 25/08/2010)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022